Tribunal: STF
Processo: RE 92464
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. A RETIFICAÇÃO DE QUE TRATA O
ART. 860 DO CÓDIGO CIVILE O ART. 212 DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS
DIZ RESPEITO A CORRIGENDA QUE SE VINCULA AO TÍTULO REGISTRADO. SE HÁ
AUMENTO DE ÁREA E NÃO VERIFICAÇÃO DE SIMPLES ENGANO ACERCA DA ÁREA,
DESCABE O PROCEDIMENTO RETIFICATORIO. INADEQUAÇÃO DO MEIO DE QUE SE
SOCORRERAM OS RECORRENTES. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO
(SÚMULA 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.